Tribunal: STF
Processo: Rcl 55402
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Tiago Rodrigues da Silva opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória “para cassar a decisão reclamada proferida nos autos de nº 0001174-95.2018.5.10.0006, e determin[ar] à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios”.



    Defende o embargante a existência de contradição na decisão embargada, pois “contrária ao próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal, no que se referiu ao pedido de regime de precatório da embargada”. Nesse tocante, aduz que



    “[n]o AgRg – ACO3307- de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 06.12.2021, tem-se que ‘exige três requisitos para a extensão de prerrogativas da Fazenda Pública a sociedade de economia mista e empresas públicas: (i) a prestação de um serviço público, (ii) sem intuito de lucro e (iii) em regime de exclusividade (i.e., sem concorrência). 4. Inexistência de elementos que demonstrem que as atividades exercidas pela MTI estão fora do ambiente concorrencial’. (g.n.) 



    Seguindo o mesmo raciocínio fora a decisão proferida no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.329.554, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, senão vejamos: 



    ‘I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 599.628- RG/DF (Tema 253 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros a seus acionistas. II – O acórdão recorrido consignou, expressamente, que a agravante exerce suas atividades em regime de concorrência e que distribui lucros e dividendos aos quadros acionistas e de servidores.’ (g.n.)”.



    Sustenta, assim, que a TERRACAP “não preenche os requisitos exigidos por esta Corte para que obtenha o direito de realizar os pagamentos das execuções judiciais por via de precatórios, conforme o art. 100, CF/88”. 



    Requer 



    “o CONHECIMENTO E PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, com o reconhecimento de sua tempestividade para que, ao final, seja sanada a contradição apontada e prestados os necessários esclarecimentos, a título de prequestionamento da questão que restou contraditória, com a completa entrega da prestação jurisdicional”.



    É o relatório. Decido.



    Tenho que a decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorre quanto à análise das alegações da parte.



    Por pertinente, transcrevo trecho elucidativo da decisão por mim proferida:



    “In casu, a presente reclamação volta-se contra ordem de satisfação de título judicial trabalhista em desfavor da empresa pública federal ora reclamante, sob a alegação de que, por se enquadrar na qualidade de única alienadora de terras públicas, em regime não concorrencial, com missão atrelada ao interesse público primário, teria o direito de ser equiparada à Fazenda Pública, razão pela qual busca o privilégio do regime dos precatórios.



    Aponta-se como paradigmas o acórdão exarado na ADPF nº 387, bem como no RE nº 599.628 (Tema 253 RG).



    Inicialmente, em relação ao RE 599.628 (Tema 253 RG), verifico não atendido o requisito de esgotamento de instância exigido pelo art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, tendo em vista que o ato reclamado foi proferido pelo Juízo de primeira instância, não havendo nos autos a interposição de agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.



    Já no que concerne à ADPF nº 387, firmou-se o entendimento de que incide o regime de precatórios às sociedades de economia mista e às empresas públicas na condição de prestadoras de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e da harmonia entre os Poderes. Vide a ementa:



    (...)



    Uma vez que, in casu, tem-se procedimento executório movido contra empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem intuito lucrativo, com o fim de prestar serviço público essencial de operacionalização e da implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, mormente no que concerne à atividade imobiliária e às políticas urbanas e habitacionais daquele ente federado, entendo que a autoridade reclamada viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios nos termos da decisão proferida no ‘e-doc. 4’.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos de nº 0001174-95.2018.5.10.0006, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão, observando o regime de precatórios.” (grifei).



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que não há falar em presença de contradição na decisão embargada, a qual foi proferida com coerência ao entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 387.



    Com efeito, trata-se a TERRACAP de uma empresa pública, que atua em regime não concorrencial, prestadora de serviço público essencial de operacionalização e implementação de programas e projetos de desenvolvimento econômico e social de interesse do Distrito Federal, exatamente como definido no julgamento do paradigma, ADPF nº 387, que tem a seguinte ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF nº 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/17 - grifei).



    Destarte, conforme concluí na decisão embargada, o juízo reclamado viola a autoridade da Suprema Corte ao recusar-lhe o regime de precatórios.



    Nesse mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pela Min. Cármen Lúcia na Rcl nº 54.876 (DJe de 29/11/22) e na Rcl nº 55.400 (DJe de 31/8/22).



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício autorizador da oposição dos embargos, tendo sido devidamente analisada a controvérsia posta nos autos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente